Tribunal: TJMT
Processo: 1013474-09.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013474-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ABRAHAO DA SILVA LOURENCO - CPF: 156.168.941-68 (AGRAVADO), ANISIO ZERBINATI - CPF: 095.510.429-72 (AGRAVADO), EULY FERNANDES TORTORELLI - CPF: 545.089.911-49 (AGRAVADO), CELIA CATARINA DE ARRUDA - CPF: 340.221.631-00 (AGRAVADO), ELIM DA SILVA - CPF: 207.593.121-68 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DA ROCHA - CPF: 171.116.091-15 (AGRAVADO), JOAO CARLOS MALUF - CPF: 215.105.989-87 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO LUZZA - CPF: 582.906.309-30 (AGRAVADO), PAULO CAMPOS BUZELLI - CPF: 055.940.309-72 (AGRAVADO), VICENTE CORREA DE MORAIS - CPF: 006.380.561-87 (AGRAVADO), ERONILDES CORREA DE MORAES - CPF: 207.212.261-91 (AGRAVADO), UYSIO CORREA DE MORAES - CPF: 171.781.851-04 (AGRAVADO), VICENTE CORREA DE MORAES FILHO - CPF: 411.992.511-00 (AGRAVADO), SINEZIO CORREA DE MORAES - CPF: 078.414.421-49 (AGRAVADO), ZENILDES DE MORAES CORREA - CPF: 304.131.171-20 (AGRAVADO), HILDA CORREA DE MORAES BIANCARDI - CPF: 176.279.741-00 (AGRAVADO), ARAYR CORREA DE MORAES (AGRAVADO), ERITA CORREA BOTELHO - CPF: 453.472.201-04 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES – ARGUIÇÃO REJEITADA – POSSIBILIDADE DE MANEJO DA EXECUÇÃO POR NÃO ASSOCIADO AO IDEC – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Todas as questões enfrentadas na referida Ação Civil Pública foram objeto de julgamento do REsp nº 1.391.198/RS, o qual transitou em julgado, resolvendo em definitivo a questão posta, inclusive quanto à legitimidade dos não associados. Por outro lado, o recurso especial mencionado pela parte agravante, diz respeito à sentença coletiva proferida nos Autos da Ação Civil Pública ajuizada no Estado de São Paulo, promovida pelo IDEC em face do Banco Nossa Caixa S/A.

II - No tocante à ilegitimidade ativa da parte agravada para manejar o cumprimento de sentença, há tempos o Tribunal da Cidadania resolveu a controvérsia ao afirmar que, os efeitos da ação civil pública proposta pelo IDEC em face do BANCO DO BRASIL S/A seriam estendidos a todos os poupadores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

III - Acerca do marco inicial para a incidência dos juros moratórios, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que eles devem incidir a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, não havendo nenhum fundamento para que esses sejam contados a partir da citação no cumprimento de sentença como tenta argumentar o agravante.

IV - O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto à necessidade de liquidação prévia da sentença, não sendo suficiente o simples cálculo aritmético, tal e qual registrado na decisão de piso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0031497-38.2014.8.11.0041, manejado por
ABRAHÃO DA SILVA LOURENÇO, ANISIO ZERBINATI, EULY FERNANDES TORTORELLI, CÉLIA CATARINA DE ARRUDA, ELIM DA SILVA, JOÃO BATISTA DA ROCHA, JOÃO CARLOS MALUF, LUIZ ANTONIO LUZZA, PAULO CAMPOS BUZELLI, ERONILDES CORREA DE MORAES, VICENTE CORREA DE MORAES FILHO, SINÉZIO CORREA DE MORAES, UYSIO CORREA DE MORAES, ZENILDES DE MORAES CORREA, HILDA CORREA DE MORAES BIANCARDI, ARAYR CORREA DE MORAES e ERITA CORREA DE MORAES
, julgou improcedente a respectiva impugnação.

Para tanto, inicialmente, defende o agravante que o feito deve ser suspenso em razão da discussão travada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº 1.438.263/SP, em que se discute a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva.

Por essa razão, aduz que o cumprimento de sentença é nulo por ausência de título executivo que o legitime, haja vista que a sentença proferida na ação civil pública abrange apenas os associados ao IDEC e, no caso, a ação coletiva tramitou no Distrito Federal, sem que os agravados tenham outorgado autorização específica para a propositura da demanda pelo referido instituto.

Alega a necessidade de se observar a fase de liquidação de sentença, sendo indevida supressão dessa fase processual sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal.

Acusa a existência de excesso de execução, visto que os cálculos apresentados pelos exequentes violam flagrantemente os limites da sentença.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto ou não da decisão que julgou improcedente a impugnação formulada pela parte executada, ora agravante.

A parte recorrente defende a reforma da decisão, com base nos seguintes pontos: (i) a necessidade de suspensão do processo em razão de decisão nos autos no REsp nº 1.438.263/SP, (ii) a ilegitimidade ativa dos exequentes, (iii) a necessidade de prévia liquidação de sentença, (iv) o excesso de execução (v) o termo inicial de incidência dos juros de mora.

Pois bem.

Conforme narrado, a instituição financeira defende a necessidade de suspender o feito, na origem, até o deslinde do REsp de nº 1.438.263/SP, o qual discute a ilegitimidade ativa de não associados para promover a execução individual da sentença coletiva.

Nesse particular, tem-se que a execução, na origem, foi extraída de sentença judicial proferida na Ação Civil Pública de nº 1988.01.1.016798-9 (ID 417359), que tramitou perante a 12ª Vara Cível do Distrito Federal.

Assim, todas as questões enfrentadas na referida Ação Civil Pública foram objeto de julgamento do REsp nº 1.391.198/RS, o qual transitou em julgado, resolvendo em definitivo a questão posta, inclusive quanto à legitimidade dos não associados.

Por outro lado, o recurso especial mencionado pela parte agravante, diz respeito à sentença coletiva proferida nos Autos da Ação Civil Pública ajuizada no Estado de São Paulo, promovida pelo IDEC em face do Banco Nossa Caixa S/A.

Inclusive, sobre a desnecessidade da suspensão do feito, na origem, é exatamente essa orientação por este Sodalício.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - IDEC VS. BANCO DO BRASIL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO – SUSPENSÃO DO FEITO – NÃO CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCLUSÃO NO CÁLCULO DE EXPURGOS POSTERIORES - PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Não se conhece da parte do recurso que aborda matérias não analisadas na decisão recorrida. 2. A suspensão determinada no recurso especial n.º 1.438.263/SP não se aplica para cumprimento de sentença oriundo da ação civil pública n.º 1998.01.1.016798-9, para a qual já houve análise expressa, pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial repetitivo n.º 1.391.198/RS, a respeito. 3. Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 4. Pretensão manifestamente improcedente.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DE PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO. Concebendo que a parte agravante deve ter cumprido o disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC, determino que, de imediato, seja comunicado ao juízo de origem esta decisão. Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo. Intimações necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de julho de 2016. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. = r e l a t o r = (AI 92763/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/07/2016, Publicado no DJE 27/07/2016)

No tocante à ilegitimidade ativa da parte agravada para manejar o cumprimento de sentença, há tempos o Tribunal da Cidadania resolveu a controvérsia ao afirmar que, os efeitos da ação civil pública proposta pelo IDEC em face do BANCO DO BRASIL S/A seriam estendidos a todos os poupadores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

A propósito, segue o aresto paradigma, julgado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Acerca do marco inicial para a incidência dos juros moratórios, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que eles devem incidir a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, não havendo nenhum fundamento para que esses sejam contados a partir da citação no cumprimento de sentença como tenta argumentar o agravante.

Nesse sentido, colaciono recente entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. MATÉRIA AFETADA PELO RITO DO REPETITIVO DIVERSA DA TRATADA NO RECURSO ESPECIAL EM EXAME. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em sobrestamento de recurso especial quando a matéria nele versada é diversa daquela submetida à apreciação da Segunda Seção pelo rito dos recursos especiais repetitivos. 2. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.361.800/SP, proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmou tese no sentido de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 948.523/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016)

Adiante, o Banco agravante assevera que o título que embasa a execução padece de liquidez, sendo necessária a prévia liquidação de sentença.

Nesse ponto, com razão o agravante, isso porque, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto à necessidade de liquidação prévia da sentença, não sendo suficiente o simples cálculo aritmético, tal e qual registrado na decisão de piso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Somente em situações excepcionais, é possível a impugnação do despacho de emenda à petição inicial, devendo, em casos tais, analisar se a determinação do magistrado subverte ou não a legislação processual em vigor, de maneira a causar evidente gravame à parte. 2. Não existe efetivo prejuízo ao poupador, no presente caso, tendo em vista que, se o magistrado verificou a iliquidez do título exequendo (sentença proferida em ação coletiva), o despacho de emenda à inicial satisfaz aos interesses do próprio recorrente, uma vez que garantirá a continuidade da fase executiva. Caso contrário, o gravame existiria se o juízo de piso não concedesse a oportunidade de sanar a irregularidade da exordial, indeferindo, de plano, a petição. 3. De acordo com o entendimento desta Corte, é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1486179/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016)

Em julgado semelhante, decidiu a Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9 – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO – RESP N. 1273643/PR (TEMA 515) – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM – CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MP – JULGADOS DO STJ – SUSPENSÃO DO FEITO COM AMPARO NO RE 626.307 E RE 1.101.937/SP – INAPLICABILIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA – EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 )- JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA ACP - RESP 1361800-SP (TEMA 685)– INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE – PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE – PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE – ART. 5,º LXXVIII, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.
Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

Os juros de mora são aplicados a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (repetitivo REsp 1361800-SP).

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (repetitivo REsp 1392245/DF).

Após a liquidação da sentença, com a definição do quantum, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença. Antes disso, não se aplica multa ou condenação em honorários advocatícios. (N.U 1016507-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

A razão de ser do procedimento de liquidação da sentença decorre da complexidade da matéria e porque a sentença não demonstra com exatidão o valor devido para cada um dos poupadores e daqueles que manejam a execução individual.

Assim, torna-se necessária prévia liquidação da sentença, conforme requerido pela parte executada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar e realização do procedimento de liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021